Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
2. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não cumpra a determinação judicial como requerido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. No caso, a parte autora não apresentou procuração ad judicia em nome próprio, ainda que representada por mandatário, outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.